Tribunal: TJBA
Processo: 0510216-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0510216-52.2017.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante/Apelado: Danilo Silva Barbosa

Defensora Pública: Dra. Scheilla Daniela Almeida Nascimento

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Airton Juarez Chastinet Mascarenhas Júnior

Origem: 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART.
16
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, INCISO
IV
, DA LEI Nº
10.826
/2003,
COM A REDAÇÃO DA ÉPOCA
).
APELO DEFENSIVO
. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A APTIDÃO PARA REALIZAÇÃO DE DISPAROS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DISPENSÁVEL QUE O ARTEFATO ESTEJA MUNICIADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
APELO MINISTERIAL
. PEDIDO DE AGRAVAMENTO DAS PENAS APLICADAS, COM A PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INALBERGAMENTO. AGRAVANTE E ATENUANTE IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B” E “C”, DO CÓDIGO PENAL. CONDENADO REINCIDENTE QUE DEVE INICIAR O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO.
CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ESTABELECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas
para modificar o regime
inicial
para o semiaberto, em virtude da reincidência do acusado,
afastando-se, consequentemente, por absoluta incompatibilidade, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos
,
mantendo os demais termos da sentença objurgada
.

I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Danilo Silva Barbosa e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que condenou o réu às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 16, parágrafo único
,
IV, da Lei nº 10.826/2003, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (id. 54146902),
in verbis
, que “[...] no dia 08 de fevereiro de 2017, por volta das 09h00min, a guarnição da Polícia Militar, na viatura de nº 9.5022, transitando no Bairro Sete de Abril, percebeu a atitude suspeita do ora denunciado, pois fazia uso de uma blusa de frio apesar do calor naquele momento. Destarte, resolveu realizar abordagem no local, encontrando em posse do denunciado um revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada e desmuniciado. Que Danilo Silva Barbosa assumiu ter adquirido, há 08 meses, a arma de fogo na Feira de São Joaquim, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com o fim de defesa pessoal, todavia, no dia da abordagem, cogitou roubar alguém, pois sua genitora estava passando por necessidades. 3. Que, após a revista, o denunciado foi conduzido, primeiramente, à 10ª DT e, posteriormente, à Central de Flagrantes - Iguatemi, uma vez que portava a referida arma de fogo sem autorização legal e com numeração suprimida, para a tomada das medidas legais cabíveis. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, a defesa postulou a absolvição pela atipicidade da conduta, sob o argumento de que a arma de fogo “se encontrava desmuniciada, achando-se inapta para a realização de disparos”. Requereu ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

IV – Já o órgão ministerial, também inconformado, pleiteou, em suas razões recursais, o reconhecimento da preponderância da agravante de reincidência sobre a atenuante de confissão. Pugnou, ainda, pela fixação do regime inicial semiaberto.

V – Inicialmente, no que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

VI – No que concerne ao pleito absolutório, por suposta atipicidade da conduta, formulado pela defesa de Danilo da Silva Barbosa, não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (id. 54146903 – fl. 2); o Auto de Exibição e Apreensão (id. 54146903 – fl. 18); o Laudo de Exame Pericial (ids. 54147608-54147611), que atesta a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, número de série suprimido, a qual apresentava-se desmuniciada, mas apta para a realização de disparos; os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na apreensão da arma, em ambas as fases da persecução penal (id. 54146903 – fls. 3-5 e ids. 54147581/54147591/54147592); além da confissão do réu, tanto na esfera investigativa (id. 54146903 – fl. 6-7) quanto na judicial (id. 54147599).

VII – Ouvidos na qualidade de testemunhas do rol de acusação, os policiais militares Cidval Santos Sousa, Robson Santos de Carvalho e André Luis de Oliveira Bispo reconheceram, em juízo, o acusado, relatando que, no dia dos fatos, estavam fazendo uma ronda de rotina, quando foram informados, por uma senhora, da presença, no local, de um rapaz com atitude suspeita, tendo em vista que, apesar do calor, vestia um blusão de frio. Localizado o réu, e realizada a busca pessoal, foi encontrada, em sua cintura, uma arma de fogo, tendo o ora Apelante confessado que estava sendo ameaçado, e por isso adquiriu o artefato em uma feira.

VIII – Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório. Interrogado em juízo, o ora Recorrente ratificou sua confissão extrajudicial, aduzindo que adquiriu a arma de fogo para sua proteção, pois estaria sendo ameaçado “por uns homens em Sussuarana Nova”, apesar de não possuir porte e a arma não ser registrada. Relatou, ainda, que dia dos fatos narrados na denúncia pretendia utilizar o artefato para roubar, tendo em vista que sua família estava necessitando de alimentos.

IX – No que concerne à alegação defensiva de que a arma de fogo encontrava-se desmuniciada, não estando apta à realização de disparos, insta salientar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo penal de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, tutelando a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, razão pela qual é prescindível a perícia do artefato ou a efetiva demonstração de seu potencial ofensivo, não havendo que se falar na atipicidade da conduta perpetrada pelo Apelante.

X – No caso em comento, contudo, ainda que despiciendo para a condenação, o Laudo de Exame Pericial (ids. 54147604-54147611) atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, declarando que, embora desmuniciada, estava apta para a realização de disparos. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição.

XI – Quanto ao pleito ministerial de reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante de confissão, não merece acolhimento, uma vez que é pacífico o entendimento, na Corte Superior de Justiça, de que a reincidência, mesmo específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, sendo ambas consideradas igualmente preponderantes, havendo exceção apenas quando há multirreincidência, o que não é o caso dos autos.

XII – De outra banda, assiste razão ao órgão ministerial quanto ao pleito de fixação do regime semiaberto de cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista que o réu é reincidente, como atestado pela certidão de id. 54147597, tendo sido definitivamente condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, não sendo a ele aplicável, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “b” e “c”, o regime inicial aberto, impondo-se sua readequação para o semiaberto, em conformidade com a Súmula nº 269 do STJ:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

XII
I – Importante consignar que, em virtude da incompatibilidade do regime semiaberto com as penas restritivas de direitos, impõe-se o consequente afastamento da substituição operada pelo Magistrado de origem, em respeito ao art. 44, II, do Código Penal, não sendo a benesse, na hipótese dos autos, socialmente recomendável, como excepciona o § 3º do art. 44 do CP, notadamente porque o crime pelo qual o réu foi anteriormente condenado foi praticado com o emprego de arma de fogo, tendo ele confessado, no processo em deslinde, que pretendia novamente perpetrar o delito de roubo.

XIV – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, verifica-se que o Juiz Sentenciante não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais, pelo que fixou as sanções nos patamares mínimos legalmente previstos, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Já na segunda etapa, pontuando a presença da circunstância agravante da reincidência (art. 63, do Código Penal), o Magistrado
a quo
, acresceu 6 (seis) meses à pena corpórea, em seguida, reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), reduzindo em 6 (seis) meses a pena, mantendo as penas intermediárias em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que não merece reparo, pelas razões já delineadas. Na terceira fase, em virtude da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, estabeleceu as reprimendas definitivas em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

XV – Estabelece-se o regime semiaberto de cumprimento da pena, em virtude da reincidência do acusado,
afastando-se, consequentemente, por absoluta incompatibilidade, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelos fundamentos acima expostos.

XVI – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento dos recursos, improvimento do Apelo defensivo, e provimento do Apelo ministerial.

XVII –
RECURSOS CONHECIDOS.
APELO
DEFENSIVO
IMPROVIDO.
APELO MINISTERIAL
parcialmente
PROVIDO,
apenas
para modificar o regime
inicial
para o semiaberto, em virtude da reincidência do acusado
,
afastando-se, consequentemente, por absoluta incompatibilidade, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos
,
mantendo os demais termos da sentença objurgada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais Simultâneas de nº 0510216-52.2017.8.05.0001, em que figuram, como Apelante/Apelado, Danilo Silva Barbosa, e, como Apelante/Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
,
apenas
para modificar o regime
inicial
para o semiaberto, em virtude da reincidência do acusad
o
, afastando-se, consequentemente, por absoluta incompatibilidade, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos
,
mantendo os demais termos da sentença objurgada
, nos termos do voto da Relatora, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.